Tribunal: CARF
Processo: 10280.720605/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10280.720605/2008-31 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.204 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
AGROPECUÁRIA AL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício fiscal de redução da base de cálculo do ITR em face da área de
preservação permanente está condicionado à apresentação tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA). No caso concreto, sequer ADA intempestivo o
Contribuinte acostou aos autos.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ISENÇÃO.
AVERBAÇÃO
NO
REGISTRO
DE
IMÓVEIS
DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
O benefício fiscal da redução da base de cálculo do ITR em face da área de
reserva legal está condicionado à comprovação da averbação de referida área à
margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente
antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA). No caso
concreto, sequer averbação intempestiva o Contribuinte acostou aos autos.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
LAUDO DE AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT.
Caracterizada a subavaliação do VTN, é procedente o lançamento por
arbitramento considerando-se as informações anotadas no SIPT, quando o
Contribuinte, devidamente intimado, não comprova o VTN declarado na
DITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de
conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização informasse se o arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN) levou em consideração a aptidão agrícola ou a média das áreas
informadas em DITR, sendo vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (autor da proposta)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720605/2008-31
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720605/2008-31

e Denny Medeiros da Silveira. Quanto ao recurso voluntário, por voto de qualidade, negou-se
provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento parcial ao
recurso para reconhecer o VTN declarado pela contribuinte.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luis Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 02/10/2008 e
consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
– n. 02101/00111/2008 – Exercício: 2004 - no valor total de R$ 386.603,18 – com fulcro na
glosa integral da área de preservação permanente e da área de reserva legal, bem assim no
acréscimo do valor da terra nua (VTN) de R$ 376.083,00 para R$ 840.883,72.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Impugnante, agora Recorrente,
apresentou recurso voluntário em 14/01/2011, alegando, em apertada síntese, a improcedência do
lançamento, pelas seguintes razões: i) a legislação vigente não exige que a área de preservação
permanente seja averbada no Cartório de Registro de Imóvel, pois segundo farto entendimento
jurisprudencial, basta que a área esteja totalmente cercada; ii) que o reconhecimento da área
como de preservação permanente não depende de ato declaratório ambiental; iii) que o art. 99 da
Lei n. 8.171/1991 concedia uma carência legal para os proprietários rurais regenerarem a reserva
legal e a preservação permanente num prazo de 30 anos, à razão de 1/30 avos por ano (de janeiro
de 1991 a dezembro de 2020; iv) que tanto a área tida como de reserva legal, quanto aquela
destinada à preservação permanente, poderiam por simples declaração ser excluídas da matéria
tributável; v) não existe valor de mercado de terra nua, pois o valor de terra nua somente é
obtido por exclusão das benfeitorias; vi)
que existe um valor mínimo de imposto, que uma
vez respeitado, descaracteriza a hipótese de subavaliação do valor da terra nua pelo contribuinte;
e vii) que o artigo 14 da Lei n. 9.393/1996 só tem aplicabilidade nos casos em que houver falta
de entrega do DIAT ou DIAC, de prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas e
de subavaliações que resultem em lançamento de imposto inferior ao valor mínimo estabelecido
no artigo 11, § 2° da referida Lei.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720605/2008-31

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Não obstante a ausência da ciência da Recorrente do teor da decisão de primeira
instância, deduz-se pela tempestividade do recurso voluntário, vez que a Notificação n. 004/2011
é datada de 05/01/2011 e o recurso voluntário foi interposto em 14/01/2011, observando-se ainda
que este atende aos demais requisitos do Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Conforme já informado, o presente litígio cinge-se à glosa integral da área de
preservação permanente e da área de reserva legal, bem assim no acréscimo do valor da terra nua
(VTN) de R$ 376.083,00 para R$ 840.883,72, informados na Declaração do ITR (DITR) –
Exercício 2004.
No que diz respeito à glosa integral da área de preservação permanente e da área
de reserva legal, é de se observar que o lançamento em apreço decorre da não comprovação das
respectivas áreas informadas na DITR/2004, não obstante ter sido devidamente intimada para o
mister, consoante Termo de Intimação Fiscal n. 02101/00017/2007 (e-fls. 12/13), a Recorrente
não o fez.
Em face dessa matéria, resgato, no essencial, o voto condutor da decisão de
primeira instância:
[...]
Na análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que a autoridade
autuante, com base na legislação de regência da matéria, exíguo cumprimento .de duas
obrigações para fins de acatar a exclusão das áreas ambientais declaradas da incidência
do ITR, no caso, uma área de preservação permanente e uma área de reserva legal,
respectivamente, de 223,3 ha e 6.620,4 lia. A primeira consiste na averbação tempestiva
da área de reserva legal à margem da Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro
de Imóveis, e a segunda seria a informação de tais áreas, tanto a de preservação
permanente quanto a de reserva legal, no requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
No presente caso, confirma-se o não-cumprimento dessas exigências, justificando,
portanto, a glosa integral realizada pela fiscalização.
Quanto às áreas ambientais, a contribuinte, apenas, limitou-se a afirmar que elas
existem (materialidade) e que elas são áreas não-tributáveis.
Pois bem, a primeira exigência citada anteriormente - averbação da área de reserva legal
à margem da matricula do imóvel no registro de imóveis competente -, de caráter
específico, encontra-se prevista, originariamente, na Lei n° 4.771/1965 (Código
Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803/1989, e foi mantida nas alterações
posteriores.
Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1996, aplicada ao
exercício em questão, está condicionando, implicitamente, a não tributação das áreas de
reserva legal à efetivação da averbação. Tanto é verdade que tal obrigação foi
expressamente inserida no art. 10, § 4o, inciso l, da IN/SRF no 43/1997, com redação do
art. 1o, inciso II, da IN/SRF n° 67/1997, ratificada nas Instruções Normativas aplicadas
ao ITR de exercícios posteriores.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720605/2008-31

Nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24.08.2001, que deu nova
redação ao art. 16 da Lei n° 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais das áreas
de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do Pais, além de manter a
obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matricula do imóvel, nos
seguintes termos:
[...]
Por seu turno, no que diz respeito ao prazo para o cumprimento da obrigação ora
tratada, deve ser levado em consideração que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme prescrito no art. 144 do CTN,
enquanto o art. 1°, caput, da Lei no 9.393/1996, estabelece como marco temporal do fato
gerador do ITR o dia 1o de janeiro de cada ano.
Ou seja, em se admitindo a hipótese de o contribuinte poder apresentar a DITR, por
seguidos exercícios, suprimindo áreas da tributação, com a alternativa de providenciar o
cumprimento da exigência de averbação em cartório a qualquer tempo, nenhum efeito
resultaria da medida de incentivo à conservação do meio ambiente, pois o proprietário
da terra usaria o beneficio da isenção fiscal e o Poder Público não teria qualquer
garantia, o que não ocorre quando da existência da averbação tempestiva da área no
registro de imóveis.
Assim, as áreas de reserva legal somente serão excluídas de tributação, se cumprida,
também, a exigência de sua averbação à margem da matrícula do imóvel, até a data de
ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente exercício.
Acrescente-se que a necessidade de averbação, dentro do prazo, da área de reserva legal,
consta expressamente estipulado no § l°, do art. II, da IN/SRF n° 256/2002, da seguinte
forma:
[...]
Da mesma forma, essa exigência consta expressamente indicada no Decreto no
4.382/2002 (Regulamento do ITR), que consolidou toda a legislação do ITR, da
seguinte forma:
[...]
Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, no
exercício de 2004, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2004, data do respectivo fato
gerador, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
No presente caso, a contribuinte não comprovou nos autos a averbação, mesmo que
intempestiva, de qualquer área gravada à margem da matrícula do imóvel como de
reserva legal.
Além dessa primeira exigência (averbação tempestiva à margem da matricula para a
área de reserva legal), não comprovada pela requerente, também se fazia necessário
comprovar nos autos, para justificar a exclusão de tributação das declaradas áreas
ambientais (de preservação permanente e de reserva lega, respectivamente, de 223,3 ha
e 6.620,4 ha), a protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) no
IBAMA.
Essa exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de
preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área
Imprestável/Declarada como de interesse Ecológico ou de Reserva Legal), advém desde
o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/l997, com redação dada pelo art. lo da
IN/SRF no 67/1997), e, para o exercício de 2004, encontra-se prevista na IN/SRF n°
256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subseqüentes), no Decreto no 4.382/2002 - RITR (art.
l0, § 3o, inciso I)), tendo como fundamento o art. l7-O da Lei no 6.938/81, em especial o
caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.l65, de 27 de
dezembro de 2000, a seguir transcritos:
[...]
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720605/2008-31

Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. l7-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo lo, cuja atual
redação foi dada pelo art. lo da Lei no 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR/200l, observando-se, no caso, o principio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de tributação
das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida
através do citado texto legal (art. l°, da Lei n° 10.165, de 27.12.2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal,
pois o prazo de seis meses para essa providência foi estipulado por ato normativo da
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado
(vinculação funcional), conforme art. 7o da Portaria - MF n° 058, de l7 de março de
2006, publicada no DOU de 27 seguinte. - Em se tratando do exercício de 2004 e
considerado, especificamente, o parágrafo 3° do art. 9° da IN/SRF no 256/2002, o prazo
para a protocolização, junto ao IBAMA, do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
expirou em 3I de março de 2005, ou seja, seis meses após o prazo final para a entrega da
DITR/2004, até 30.09.2004, de acordo com a IN/SRF no 435/2004.
No presente caso, a requerente não comprovou a protocolização, mesmo que para
exercícios posteriores a 2004, do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao
IBAMA.
Assim, torna-se imprescindível que as áreas ambientais do imóvel, para fins de exclusão
de tributação, sejam objeto de ADA, protocolado tempestivamente junto ao IBAMA,
além de cumprida a exigência especifica tratada anteriormente, relativamente à área de
reserva legal.
Em síntese, a solicitação tempestiva do ADA constituiu-se um ônus para o contribuinte.
Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre a área ambiental declarada ou
sobre as áreas pleiteadas, a proprietária do imóvel deveria ter providenciado, dentro do
prazo legal, a protocolização do ADA no IBAMA.
Por fim, cabe observar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas ambientais, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matricula do imóvel, consta em evidência do Manual de Preenchimento da
DITR/2004. - Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumpridas essas exigências
legais, ou cumpridas fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais eventualmente
existentes no imóvel são normalmente tributadas, além de integrarem a área
aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e
aplicação da respectiva alíquota de cálculo, corretamente aplicada pela autoridade fiscal.
Desta forma, não cumprida, tempestivamente, as exigências tratadas anteriormente, não
cabe excluir qualquer área ambiental declarada do ITR/2004, para efeitos de exclusão
de tributação, mantendo-se as glosa efetuadas pela fiscalização.
[...]
Perante a segunda instância, a Recorrente também não comprovou as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, nem aduz novas razões de defesa, razão pela qual
confirmo e adoto a decisão de primeira instância neste ponto, com espeque no art. 57, § 3o., do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015.
Quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), a Recorrente reclama, em linhas gerais,
que não houve subavaliação, vez que: i) não existe valor de mercado de terra nua, pois o valor de
terra nua somente é obtido por exclusão das benfeitorias; ii) que existe um valor mínimo de
imposto, que uma vez respeitado, descaracteriza a hipótese de subavaliação do valor da terra nua
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.204 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720605/2008-31

pelo contribuinte; e iii) que o artigo 14 da Lei n. 9.393/1996 só tem aplicabilidade nos casos em
que houver falta de entrega do DIAT ou DIAC, de prestação de informações inexatas, incorretas
ou fraudulentas e de subavaliações que resultem em lançamento de imposto inferior ao valor
mínimo estabelecido no artigo 11, § 2°. da referida Lei.
Não assiste razão à Recorrente.
Com efeito, quando do cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), a autoridade
lançadora identificou subavaliação com fulcro no valor consignado no Sistema de Preço de
Terras – SIPT (e-fl. 11), sistema este instituído pela Receita Federal, em conformidade com o
art. 14, caput, da Lei n. 9.393/1996, razão pela qual alterou o VTN declarado pela Recorrente de
R$ 376.083,00 (equivalente a R$ 45,44/ha) para R$ 840.883,72 (correspondente a R$
101,61/ha), valor médio dos imóveis rurais localizados no município de Paragominas/PA
informado no SIPT.
Nessa perspectiva, resta caracterizada a subavaliação do VTN declarado, com
mais razão ainda pela ausência de laudo técnico de avaliação que infirme o arbitramento
efetuado pela autoridade lançadora, observando-se, por oportuno, que a Recorrente foi intimada
a apresenta-lo, mediante o Termo de Intimação Fiscal n. 02101/00017/2007 (e-fls. 12/13) e não o
fez.
Decorre, assim, a legitimidade do arbitramento do VTN efetuado pela autoridade
lançadora para fins de cálculo do ITR devido no Exercício 2004, a teor do art. 14 da Lei n.
9393/1996 c/c art. 52 do Decreto n. 4382/2002 (RITR), vez que não comprovado
Outrossim, perante a segunda instância, a Recorrente também não apresentou
laudo técnico de avaliação para fins de infirmar o arbitramento efetuado pela autoridade
lançadora, razão pela qual não merece reparo a decisão recorrida neste ponto.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital